Tribunal: TJPA
Processo: 0002285-93.2014.8.14.0200
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10835 - Peculato
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002285-93.2014.8.14.0200

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ MPPA

APELADO: FERNANDO AUGUSTO DOPAZO NOURA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Processo n° 0002285-93.2014.8.14.0200

Órgão Julgador: 3ª Turma de Direito Penal

Recurso: Apelação Criminal

Comarca: Belém/PA

Apelante: Ministério Público do Estado do Pará

Apelado: Fernando Augusto Dopazo Noura

Relator: José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior

EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL DA ACUSAÇÃO. PECULATO MILITAR. ART. 303,
CAPUT
, DO CPM. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA.

1) Para a configuração do crime previsto no art. 303,
caput
, do CPM, faz-se imprescindível que o agente tenha se valido do seu cargo para subtrair ou contribuir para a subtração de bem público, lesionando o erário.

1.1) Analisando os autos, observa-se que muito embora não tenha ocorrido o devido procedimento licitatório antecedente a escolha da empresa pactuante,
o acervo probatório não traduz elementos de convicção contundentes de que houve a
propriação ou desvio de dinheiro público em proveito do recorrido ou da empresa pactuante.

2) Também não se vislumbra dolo do recorrido em fraudar o procedimento licitatório, eis que a viabilidade de realização do termo de cooperação sem prévia realização do chamamento público foi fundamentado em parecer jurídico da Assessoria Jurídica da Casa Militar.

3) O
órgão acusatório não se desincumbiu de seu
ônus probandi
, nos termos do art. 296 do CPPM, impondo-se a absolvição do denunciado,
com fulcro no art. 439, ‘a’, segunda parte, do CPPM, tal como entendido pelo Conselho Especial de Justiça na sentença ora impugnada.

4) Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, na 31ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida entre os dias 30/10/2023 e 08/11/2023,
à unanimidade,
em CONHECER dos Recursos, porém, NEGAR-LHES PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pela Exmo Sr Des Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA), 09 de novembro de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, objetivando reformar decisão definitiva proferida pelo Juízo da Vara Única da Justiça Militar/PA, nos autos da ação penal n° 0002285-93.2014.8.14.0200, que julgou improcedente a pretensão acusatória e absolveu o militar
FERNANDO AUGUSTO DOPAZO NOURA
, com incurso no art. 439, ‘a’, segunda parte, do CPPM.

Em
razões recursais
(Num. 10135908 – Pág. 1/9), o órgão ministerial assevera que, mesmo o Termo de Cooperação não ser propriamente um contrato, há necessidade de se observar às disposições da Lei n° 8.666/93, sobretudo no que se refere aos limites licitatórios, condições de dispensa e inexigibilidade.

Defende que, apesar da exigência legal, não se verificou, no presente caso, a feitura de qualquer procedimento licitatório na contratação da Empresa Harden LTDA., evidenciado clara ilegalidade, já que não se pode afirmar a liberdade do administrado em escolher, ao seu critério, a entidade que preferir celebrar o convênio.

Diante disso, entende que está suficientemente demonstrados nos autos a prática do crime do peculato militar, na medida em que o denunciado se utilizou de sua função pública de Chefe da Casa Militar da Governadoria do Estado do Pará para beneficiar a empresa contratada e, ainda, restando claro que o denunciado teria se apropriado indevidamente dos valores referentes às inscrições do curso, auferindo vantagem indevida em prejuízo da Administração Pública.

Ademais, assevera que também ficou provado nos autos que a Administração Pública teria arcado com despesas de material e treinamento, não tendo recebido, para tanto, qualquer contrapartida.

Sendo assim, requer o conhecimento e provimento deste recurso, para que o denunciado seja condenado pelo cometimento do crime de peculato, previsto no art. 303 do CPM.

Em sede de
contrarrazões
(Num. 10135911 – Pág. 1/10), o apelado requereu o conhecimento do recurso e, no mérito, o seu improvimento.

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
, por meio do Dr. Hamilton Nogueira Salame, se pronunciou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu não provimento, com manutenção,
in totum
, da sentença condenatória (Num. 10846755 – Pág. 1/16).

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Pugna o órgão ministerial pela reforma da sentença que absolveu o apelado, com fulcro no art. 439, ‘a’, segunda parte, do CPPM, por entender que não restaram suficientemente demonstradas as elementares do crime previsto no art. 303 do Código Penal Militar.

É sabido que o art. 303 do CPM, em seu
caput
, prevê o
crime de peculato
em duas modalidades específicas, isto é, seja pela
apropriação
do bem público, seja pelo seu
desvio
à finalidade diversa da que deveria dar.

No caso da
elementar “apropriar-se”
, para configuração delitiva faz-se necessário que o autor, em razão de seu cargo ou comissão, tenha a posse desvigiada do objeto material, assenhorando-se dele e, com isso, invertendo o título da posse, colocando-se como dono da coisa.

Já na forma da
elementar “desvio”
o agente, também em razão de seu cargo ou comissão, apesar de não estar tomando a coisa para si, como se proprietário da coisa fosse, impulsiona destinação ao dinheiro ou valor diversa da que deveria dar, seja em benefício seu ou de terceiro.

Observa-se, portanto, que seja qual for a modalidade do peculato previsto no
caput
do art. 303 do CPM,
é imprescindível que o agente tenha se valido do seu cargo para subtrair ou contribuir para a subtração de bem público, lesionando o erário
.

Pois bem.

Analisando o caso em epígrafe, observa-se que restou incontroverso nos autos que o recorrido, enquanto Chefe da Casa Militar da Governadoria do Estado do Pará, celebrou, em 01/11/2012, um
Termo de Cooperação Técnica n° 001/2012 – CMG
com a empresa privada Harden Indústria e Comércio LTDA., a fim de realizar o II Curso de Especialização em Segurança de Autoridades (Num. 10135865 – Pág. 16/17 e Num. 10135866 – Pág. 1/9).

Extrai-se deste documento que por meio da referida cooperação, a Casa Militar ficaria encarregada de disponibilizar os instrutores, monitores e auxiliares de instrução, além de confeccionar plano de curso e disponibilizar os meios logísticos e didáticos acordados, enquanto que a empresa Harden, além de disponibilizar 21 (vinte e uma) vagas para a Casa Militar sem o pagamento de taxa de inscrição, ficaria encarregada de divulgar o curso e receber os valores referente à taxa de inscrição das demais vagas, fornecer os materiais solicitados pelos instrutores, disponibilizar camisas e todo o material didático individual dos alunos, fornecer os certificados e brevês de metal, entre outros.

Com efeito, é sabido que o
Termo de Cooperação é um instrumento administrativo sob a forma de convênio
que permite que o Estado formalize parcerias com organizações particulares para a
consecução de finalidades de interesse público e recíproco que não envolvam a transferência de recursos financeiros
.

E, apesar da ausência da transferência de recursos,
não se ignora a necessidade de realização de um procedimento seletivo simplificado de chamamento público, a fim de garantir a impessoalidade do ente público na escolha da entidade privada que realizará a parceria
.

De fato, no caso em análise,
restou demonstrado nos autos que não houve a realização de tal procedimento
, sendo a escolha da empresa Harden ficado a critério discricionário da Casa Militar, conforme extrai-se do depoimento judicial do Sr. Cesar Maurício de Abreu Melo (Num. 10135813 – Pág. 1 – 00:00:52) e do próprio depoimento do recorrido perante o juízo (Num. 10135832 – Pág. 1 – 00:00:22).

No entanto, tal fato, por si só, não tem o condão de configurar a prática do peculato, eis que se faz necessário a comprovação do locupletamento próprio ou de terceiro de bem público, o que entendo não restar evidenciado nos autos.

De antemão, evidencia-se que, conforme a cláusula terceira do Termo de Cooperação, o referido
ajuste não previu transferência de recursos financeiros entre os partícipes
e o órgão acusatório não logrou êxito em demonstrar nos autos que tal cláusula fora descumprida de alguma forma, dado que
não se encontra nos autos nenhuma despesa da Casa Militar em nome da empresa Harden relacionada a esse fato
.

Note-se que a Nota de Empenho n° 2013NE00155 (Num. 10135863 – Pág. 5), muito embora ateste um débito de R$ 5.018,12 (cinco mil e dezoito reais e doze centavos) em favor da referida empresa,
não tem qualquer relação com o fato ora apurado
, já que foi esclarecido pelo Comando da Polícia Militar que tal despesa refere-se a serviço reembolsável de fornecimento de fardamentos, equipamentos e acessórios militares disponibilizado pelo Fundo de Assistência Social da Polícia Militar, do qual o ora recorrido sequer foi beneficiado (Num. 10135771 – Pág. 3/6).

Ademais,
nenhuma testemunha ouvida em juízo foi capaz de demonstrar a apropriação ou desvio de dinheiro público pelos contratantes
.

Veja-se que o Sr. Daniel da Silva Colares afirmou em juízo que o curso foi gratuito para os policiais militares, tendo como finalidade apenas a elevação do conhecimento técnico de proteção de autoridade, não havendo nenhum custo para a Casa Militar (Num. 10135797 – Pág. 1 – 00:00:06).

Já a Sra. Carla Yukie Ribeiro Motizuki, o Sr. Cesar Maurício de Abreu Melo, Hugo Alexandre Santos Regateiro e Sr. Alex Teixeira Raposo não souberam informar se o Coronel, ora recorrido, recebeu alguma vantagem com a realização deste curso (respectivamente nos Ids. Num. 10135810 – Pág. 1 – 00:00:39; Num. 10135818 – Pág. 1 – 00:00:02; Num. 10135824 – Pág. 1 – 00:01:18 e Num. 10135827 – Pág. 1 – 00:00:17).

Logo, pelas provas acostadas nos autos,
não é possível se concluir pela apropriação/desvio de dinheiro público nem do recorrido, nem da empresa Harden Indústria e Comércio LTDA.
.

Ressalto, ainda, que o uso de bem público na realização do curso também não é suficiente para caracterizar a prática de peculato pelo recorrido.

Observa-se que o Termo de Cooperação celebrado, quanto a logística, dispôs, em sua cláusula sexta, que seriam empregados os bens, materiais e equipamentos pertencestes a cada um dos partícipes, exclusivamente para as atividades referentes ao curso, isto é,
alguns bens públicos poderiam ser utilizados no desempenho das atividades do curso
.

Com efeito, pelos
depoimentos em juízo
é possível se extrair que algumas aulas aconteceram no Palácio do Governo (Num. 10135800 – Pág. 1 – 00:00:27), que foi disponibilizada a ambulância da Casa Militar, fornecida pelo Estado, no treinamento de tiro (Num. 10135844 – Pág. 1 – 00:00:07) e, ainda, que o pessoal da Casa Militar que participou do curso, utilizou suas respectivas armas, bem como as munições fornecidas pelo Estado (Num. 10135839 – Pag. 1 – 00:00:44).

Apesar disso,
os autos não foram instruídos com documentos necessários a demonstrar que o Estado foi onerado com tais usos
.

Destaco que não foi anexado aos autos o extrato das contas de energia elétrica desse período a fim de demonstrar gasto superior aos demais meses, assim como não se encontra o controle de frota de viatura demonstrando o tempo que a ambulância ficou à disposição do curso e, em tese, prejudicando demais serviços públicos, nem mesmo há comprovantes de pagamento de combustível do veículo.

E, quanto as munições, também não se extrai a quantidade que foi utilizada por cada um dos policiais, nem mesmo há como se saber se se tratava de munições já acauteladas com cada PM, as quais poderiam ser usadas em treinamento pessoal.

Em contrapartida, atente-se que os policiais militares beneficiados pelo curso não tiveram custo de inscrição, foi-lhes disponibilizado
pro bono
, tendo como finalidade o aperfeiçoamento do serviço público. Logo, é nítido o interesse público e o ganho para o Estado, de modo que não há como se falar que a Administração Pública não teve benefícios em contrapartida.

Tal vantagem fica evidente pelos depoimentos de policiais militares ouvidos em juízo, participantes do curso de aperfeiçoamento, os quais esclareceram que o curso era de alto nível, sendo bastante útil ao desempenho de suas atividades (Sr. Leomar Costa de Aviz – Num. 10135801 – Pág.1 – 00:01:09 e Sra. Carla Yukie Ribeiro Motizuki – Num. 10135811 – Pág. 1 – 00:00:28).

Desse modo, fica evidente que houve o uso de bem público na realização do curso, no entanto, também
é notório que não se trata de satisfação de interesse particular
,
mas sim de aprimoramento do serviço público
.

Assim, muito embora não tenha ocorrido o devido procedimento licitatório antecedente a escolha da empresa pactuante,
o acervo probatório constante dos autos não traduz elementos de convicção contundentes de que houve a
propriação ou desvio de dinheiro público em proveito do recorrido ou da empresa pactuante
.

Além disso, também
não vislumbro dolo do recorrido em fraudar o procedimento licitatório
, na medida em que se extrai dos autos que, uma vez informado acerca da indisponibilidade orçamentária para a realização do curso de aperfeiçoamento, o recorrido encaminhou a situação à Assessoria Jurídica da Casa Militar para que se manifestasse acerca da viabilidade de sua realização (Num. 10135731 – Pág. 1), a qual proferiu manifestação, nos seguintes termos:

“(...) esta assessoria entende que não qualquer impedimento legal para a celebração do convênio proposto pela Diretoria de Operações desta CMG, visando a cooperação técnica entre esta entidade e a empresa Harden Indústria e comercio LTDA., no intuito de efetivar a realização do curso de segurança de autoridade,
podendo tal convênio ser celebrado sem a prévia aprovação do plano de trabalho e sem a realização do procedimento licitatório
(...)” – Num. 10135731 – Pág. 3/4 (grifo nosso).

Sendo assim, entendo que o
órgão acusatório não se desincumbiu de seu
ônus probandi
, nos termos do art. 296 do CPP
M, impondo-se a absolvição
do denunciado,
com fulcro no art. 439, ‘a’, segunda parte, do CPPM, tal como entendido pelo Conselho Especial de Justiça na sentença ora impugnada.

Ante o exposto,
na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
à Apelação Criminal,
mantendo a r. sentença absolutória em seus termos, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, 09 de novembro
de 2023
.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 08/11/2023